Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744403-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zepim Segurança e Vigilância Ltda. contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 170405969 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em desfavor da ora agravante, processo n. 0713562-60.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento de justiça gratuita que fez da parte ré, nos seguintes termos: Pleiteia a parte executada, pessoa jurídica, as benesses da justiça gratuita, tendo juntado para tanto, extrato bancário e balancete analítico. Dispõe o Enunciado n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. In caso, a parte exequente demonstrou que o ativo circulante da executada é de mais de 50 milhões de reais. Tal fato, por si só, demonstra seu grande poderio econômico. Friso que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO é o caso da parte executada. Portanto, não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o benefício não pode ser deferido. Nesse passo, INDEFIRO o requerimento de justiça gratuita da parte executada. Ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Irresignada, a empresa ré interpõe recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52463851), narra trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de bem fiduciário, qual seja, um veículo automotor. Afirma ter arguido preliminar para concessão de gratuidade da justiça. em contestação. Qualifica-se como pessoa jurídica “incapaz de arcar com as despesas processuais, uma vez que atravessa período de graves dificuldades financeiras”. Cita “entendimento sumulado n. 481 do Superior Tribunal de Justiça dita que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Acrescenta que o artigo 98 do CPC também autoriza a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas. Alega que o juízo a quo não considerou os documentos apresentados, os quais comprovam sua alegada insuficiência de recursos. Reclama porque teria sido analisado tão somente seu ativo circulante em balancete. Indica ter passivo de mais de 60 milhões de reais. Requer, ao final: a) O deferimento da Justiça Gratuita ao presente recurso, ante todos os fatos e fundamentos elencados anteriormente, na forma do Art. 98, caput e art. 99, §7o, ambos do CPC. b) ACOLHIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANEJADA NA ORIGEM, visto que a empresa se enquadra na qualidade de pessoa jurídica incapaz de arcar com os devidos custos processuais, na forma do artigo 98, CPC, ESPECIALMENTE OS ÔNUS EVENTUAIS DE SUCUMBÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS. c) Requer-se ainda a intimação da AGRAVADA para, querendo, responder ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal. d) Tendo em vista os documentos anexados se tratar de documento sensíveis e SIGILOSOS da empresa Agravante, requer 8 que tais documentos sejam gravados com SIGILO PROCESSUAL, ficando disponível tão somente às partes e ao Tribunal. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Conquanto tenham sido apresentados balancete analítico do ano de 2022 (Id 167322701 do processo de referência), assim como extratos bancários (Ids 167322699, 167322698 e 167322697 do processo de referência), não há motivo para reformar a decisão agravada que, reconhecendo a ré/recorrente possuir ativo circulante de mais de 50 (cinquenta) milhões de reais, entendeu que a recorrente demonstrou seu grande poderio econômico. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).” Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao empresário individual, deve haver eficaz demonstração da imprescindibilidade do benefício, não bastando, para tanto, apresentação de balanço negativo ou o fato de a empresa individual ser ré em diversas demandas judiciais ou alvo de inúmeras cobranças, de forma que a análise empreendida pelo juízo de referência se mostra acertada. Confira-se: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM ENTRADAS MENSAIS DE PAGAMENTOS. ALTOS RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser comprovada quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, é imprescindível a demonstração da necessidade do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de ser demandada em processos judiciais não basta para comprovar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação aos comprovantes de cobrança, corriqueiros no cotidiano de quem exerce atividades empresariais. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1325846, 07019203820208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021) - grifo nosso Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020) (grifo nosso) Há de se frisar, também, a sabida modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, que ela não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora